Tribunal: STF
Processo: SS 2663
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇAS. OCORRÊNCIA DE GRAVE
   LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA E À ORDEM PÚBLICA, CONSIDERADA EM TERMOS
   DE ORDEM JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. TETO. SUBTETO. ART. 37, XI, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL
   41/2003. DECRETO ESTADUAL 48.407/2004.
1. Lei 4.348/64, art. 4º:
   subsunção às suas hipóteses. Configuração de grave lesão à
   economia e à ordem públicas: deferimento do pedido de
   contracautela.
2. No presente caso, a imediata execução das
   decisões impugnadas impede, em princípio, a aplicação da regra
   inserta no art. 37, XI, da Constituição da República, que integra
   o conjunto normativo estabelecido pela Emenda Constitucional
   41/2003.
3. No pedido de suspensão não se aprecia o mérito dos
   processos principais, mas tão-somente a ocorrência dos aspectos
   relacionados à potencialidade lesiva dos atos decisórios em face
   dos interesses públicos relevantes consagrados em lei, quais
   sejam, a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas.
4.
   Possibilidade de ocorrência do denominado "efeito
   multiplicador".
5. Precedentes.
6. Agravo regimental
   improvido.